Tribunal: TJBA
Processo: 0502748-87.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0502748-87.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CARLOS ANDRE PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA DO ENTE PÚBLICO EM FORNECER MEDICAÇÃO. NEGATIVA ILEGÍTIMA. DIREITO ESSENCIAL À VIDA E À SAÚDE. ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA Nº 421, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1- Havendo necessidade de restabelecimento da saúde de um indivíduo, como no caso concreto, o fornecimento de medicamento pode ser solicitado para qualquer esfera governamental (Federal, Estadual ou Municipal), haja vista que a responsabilidade do SUS é solidária, sendo prescindível a formação de litisconsórcio passivo no feito, nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei nº 8.080/90. 2-Verifica-se que as normas constitucionais e infraconstitucionais estabelecem o direito à saúde, diretamente vinculado ao princípio maior da dignidade da pessoa humana, não podendo o Estado da Bahia se escusar do dever de promover o bem-estar do cidadão, sob pena de incorrer em omissão inconstitucional. 3- No que tange aos honorários advocatícios, insta salientar que o entendimento foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula de nº 421, editada em 03/03/2010, in verbis: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” 4- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0502748-87.2017.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro (BA), apelante ESTADO DA BAHIA (FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL) e apelado CARLOS ANDRÉ PEREIRA DOS SANTOS. Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL APELAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.